Tribunal: TRF3
Processo: 0029128-26.2017.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
106/775)

0029128-26.2017.4.03.9999

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0029128-26.2017.4.03.9999

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: TAMARINO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE - SP146121-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PIS E COFINS. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR DCTF. SÚMULA 436 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO E DA INCLUSÃO DO ICMS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. MULTA MORATÓRIA DE 20%. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Tamarino Distribuidora de Alimentos Ltda. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face da União (Fazenda Nacional), mantendo a exigibilidade de créditos relativos às contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, bem como a penhora realizada. A sentença condenou a embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor do débito atualizado.

A apelante sustenta: (i) a ocorrência de prescrição de parte dos créditos tributários executados; (ii) a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS promovida pelo art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/1998; (iii) a impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições; e (iv) o caráter confiscatório da multa moratória fixada no percentual de 20%. Requer o reconhecimento da prescrição e da inexigibilidade dos créditos ou, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se ocorreu prescrição de créditos tributários constituídos mediante declarações apresentadas pelo contribuinte; (ii) verificar se há comprovação de excesso de execução decorrente do alegado alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS ou da inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições; e (iii) examinar se a multa moratória aplicada no percentual de 20% possui caráter confiscatório.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os créditos tributários executados foram constituídos mediante declarações apresentadas pela própria contribuinte (DCTF). Nos termos da Súmula 436 do STJ, a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário e dispensa qualquer outra providência por parte da administração tributária.

Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados em DCTF, o prazo prescricional tem início na data da entrega da declaração ou no vencimento da obrigação tributária, o que ocorrer por último. No caso concreto, a declaração referente ao débito mais antigo foi apresentada em 10/05/2002, sendo a execução fiscal ajuizada em 07/05/2007, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN. Ademais, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento da execução fiscal.

A alegação de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS e de indevida inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições demanda demonstração concreta do excesso de execução. Nos termos do art. 917, §3o, do CPC, cabe ao embargante indicar o valor que entende correto, mediante demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Embora o C. Supremo Tribunal Federal tenha decidido, no julgamento do RE 574.706 (Tema 69 da repercussão geral), que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, a simples invocação do precedente não afasta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa. No caso, a embargante não apresentou memória de cálculo, documentos fiscais ou qualquer elemento apto a demonstrar a ocorrência de excesso de execução.

A multa moratória aplicada no percentual de 20% encontra fundamento no art. 61 da Lei no 9.430/1996. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da multa moratória nesse patamar, afastando a alegação de caráter confiscatório, conforme entendimento firmado no RE 582.461/SP (Tema 214 da repercussão geral) e no AgR no ARE 836.828/RS.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0029128-26.2017.4.03.9999

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: TAMARINO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRO DESSIMONI VICENTE - SP146121-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por Tamarino Distribuidora de Alimentos Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo do Serviço de Anexo Fiscal do Foro de Franco da Rocha/SP, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face da União (Fazenda Nacional). A sentença manteve a penhora e condenou a embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor do débito atualizado.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese: i) a ocorrência de prescrição de parte dos créditos tributários executados, afirmando tratar-se de tributos sujeitos ao lançamento por homologação e defendendo a aplicação dos arts. 150, §4o, e 174 do CTN, com reconhecimento da prescrição de parcelas indicadas nas CDAs mencionadas na peça recursal; ii) a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, com fundamento no art. 3o, §1o, da Lei 9.718/98, cuja invalidade teria sido reconhecida em precedente do Supremo Tribunal Federal citado na apelação; iii) a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sob o argumento de que tal tributo não integra o conceito de faturamento ou receita da empresa; e iv) o caráter confiscatório da multa moratória aplicada, fixada em 20%, postulando sua redução por violação ao princípio constitucional do não confisco.

A apelante requer, ao final, o provimento integral do recurso, para reconhecer a prescrição de parcelas indicadas e determinar a extinção da execução fiscal em razão das alegadas inconstitucionalidades. Subsidiariamente, requer a redução da multa moratória aplicada.

Em contrarrazões, a União Federal - Fazenda Nacional sustenta a manutenção da sentença. Afirma, inicialmente, que os créditos tributários foram constituídos pelo próprio contribuinte mediante entrega de declarações (DCTF), nos termos da Súmula 436 do STJ, razão pela qual não haveria nulidade no procedimento de constituição do crédito.

No tocante à prescrição, sustenta que o prazo quinquenal deve ser contado da entrega da declaração ou do vencimento da obrigação, o que ocorrer por último, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça mencionados na peça defensiva, afirmando que a execução foi proposta dentro do prazo legal.

Quanto à alegação de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo, argumenta que não há demonstração de que os débitos executados tenham sido apurados com base no §1o do art. 3o da Lei 9.718/98, sendo que as próprias declarações foram elaboradas pela contribuinte.

No que se refere à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, sustenta a legalidade da cobrança, citando precedentes jurisprudenciais mencionados nas contrarrazões, segundo os quais o ICMS integraria o preço da operação e, consequentemente, o faturamento da empresa.

Por fim, quanto à multa moratória, afirma que o percentual de 20% não possui caráter confiscatório, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, também citado na peça.

Diante disso, requer a negação de provimento ao recurso, com a consequente manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Consoante relatado, trata-se de embargos à execução fiscal nos quais se busca afastar a exigibilidade dos créditos tributários executados, sob os fundamentos de: (i) ocorrência de prescrição; (ii) nulidade das Certidões de Dívida Ativa; (iii) inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS; (iv) impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições; e (v) caráter confiscatório da multa moratória.

Pois bem.

DA PRESCRIÇÃO

A apelante sustenta a ocorrência de prescrição de parte dos créditos tributários executados.

Todavia, conforme corretamente destacado nas contrarrazões da União, os créditos executados foram constituídos mediante declarações apresentadas pela própria contribuinte, nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 436, segundo a qual:

“A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.”

Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados em DCTF, o termo inicial da prescrição corresponde à data da entrega da declaração ou à data do vencimento do tributo, o que ocorrer por último, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, conforme demonstram as CDAs, o crédito cujo vencimento é o mais remoto ocorreu em 30/04/2002, relativo à CDA no 80.2.06.054512-47, constituída mediante a entrega da DCTF no 000100200260924492, realizada em 10/05/2002 (v. ID 90190388, pág. 72 e ss), termo inicial do lustro prescricional.

E, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da constituição definitiva do crédito, de modo que, na espécie, o prazo prescricional somente se encerraria em 10/05/2007 e, tendo a execução fiscal sido ajuizada em 07/05/2007 (cf. ID 90189856), não há que se falar no advento do prazo prescricional.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento da execução fiscal.

Dessa forma, não há falar em prescrição.

DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS e DA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO.

A apelante sustenta a inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS promovida pelo art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/98, além de buscar a exclusão de parcela que considera indevida, consistente na inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS.

Todavia, conforme consignado na sentença e reiterado nas contrarrazões, não há demonstração de que os créditos executados tenham sido constituídos nos termos em que asseverados pela parte embargante, à míngua da apresentação de memória de cálculo pormenorizada que evidencie a alegada ilegalidade.

Note-se que os débitos executados foram apurados pela própria contribuinte, por meio das declarações apresentadas ao Fisco, inexistindo prova de que tenham sido utilizados os critérios cuja inconstitucionalidade/ilegalidade se alega.

Destaque-se, ainda, que os embargos à execução têm natureza de ação autônoma de conhecimento incidental à execução fiscal, com o objetivo de discutir questões relativas à exigibilidade do crédito exequendo.

É certo que, quanto à inconstitucionalidade da inclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, no Recurso Extraordinário n. 574.706, analisando o Tema 69 da repercussão geral, que o ICMS não pode compor a base de cálculo do PIS e da COFINS.

O acórdão foi publicado com o seguinte teor:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS. DEFINIÇÃO DE FATURAMENTO. APURAÇÃO ESCRITURAL DO ICMS E REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Inviável a apuração do ICMS tomando-se cada mercadoria ou serviço e a correspondente cadeia, adota-se o sistema de apuração contábil. O montante de ICMS a recolher é apurado mês a mês, considerando-se o total de créditos decorrentes de aquisições e o total de débitos gerados nas saídas de mercadorias ou serviços: análise contábil ou escritural do ICMS. 2. A análise jurídica do princípio da não cumulatividade aplicado ao ICMS há de atentar ao disposto no art. 155, § 2o, inc. I, da Constituição da República, cumprindo-se o princípio da não cumulatividade a cada operação. 3. O regime da não cumulatividade impõe concluir, conquanto se tenha a escrituração da parcela ainda a se compensar do ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. O ICMS não compõe a base de cálculo para incidência do PIS e da COFINS. 3. Se o art. 3o, § 2o, inc. I, in fine, da Lei n. 9.718/1998 excluiu da base de cálculo daquelas contribuições sociais o ICMS transferido integralmente para os Estados, deve ser enfatizado que não há como se excluir a transferência parcial decorrente do regime de não cumulatividade em determinado momento da dinâmica das operações. 4. Recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS.

(RE 574706, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15-03-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)

Contudo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 917, §3o, é expresso ao dispor que, quando o fundamento dos embargos for a alegação de excesso de execução, incumbe ao embargante declarar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Nos termos do §4o do referido dispositivo, caso não seja indicado o valor correto ou não seja apresentado demonstrativo, os embargos à execução serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o único fundamento, ou serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso.

No caso dos autos, em que pese os argumentos externados pela parte embargante, a efetiva apuração do alegado excesso demanda o cotejo entre os valores exigidos e aqueles que seriam efetivamente devidos à luz da tese invocada, o que exige documentos e memória de cálculo.

Não basta, para tal finalidade, a simples invocação de precedente vinculante, sendo indispensável que o embargante demonstre concretamente o quantum considerado indevido.

Importa ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de desconstituí-la mediante prova suficiente.

No caso dos autos, a embargante não apresentou memória de cálculo, documentos fiscais ou qualquer elemento apto a demonstrar objetivamente que, ao apurar e declarar o crédito tributário exequendo, fez incluir a indevida inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições executadas, tampouco indicou o valor que entende correto.

Dessa forma, não há elementos que permitam reconhecer o alegado excesso de execução, impondo-se a manutenção da sentença.

DA MULTA MORATÓRIA

Quanto aos consectários da dívida, observe-se que a incidência da correção monetária, dos juros e da multa moratória decorre de disposição legal expressa do artigo 2o, §2o, da Lei no 6.830/1980, segundo o qual “a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato”.

A apelante sustenta o caráter confiscatório da multa de mora aplicada no patamar de 20% (vinte por cento).

O princípio do não confisco estabelece a vedação à fixação de obrigação tributária com incidência exagerada, funcionando como verdadeira penalidade. Sua previsão decorre da própria definição de tributo constante do art. 3o do CTN, bem como da limitação constitucional ao poder de tributar prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal.

Apesar do conceito de efeito confiscatório possuir certo grau de subjetividade, a jurisprudência nacional fornece parâmetros para sua análise. Em regra, consideram-se confiscatórios apenas os encargos que superam 100% do valor do tributo devido, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgR no ARE 836.828/RS).

Cumpre registrar que a multa discutida possui natureza meramente moratória, sendo indissociável da obrigação tributária por disposição legal e destinada a compensar o atraso no pagamento do tributo.

A cobrança da multa moratória encontra fundamento no artigo 61 da Lei no 9.430/1996, sendo calculada à taxa de 0,33% ao dia, limitada ao percentual máximo de 20%.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já sedimentou a constitucionalidade da cobrança de multa moratória nesse patamar, quando do julgamento do RE 582.461/SP, no qual foi fixada a seguinte tese sob o Tema 214 da repercussão geral:

"I – É constitucional a inclusão do ICMS na sua própria base de cálculo;

II – É legítima a utilização da taxa SELIC como índice de atualização de débitos tributários;

III – Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%."

Na mesma linha, é o entendimento deste e. Tribunal Regional Federal:

“No tocante à multa de 20%, de cunho meramente moratório por atraso no pagamento de débitos, sem caráter punitivo, resta assentado o entendimento de que não viola os artigos 145, §1o, e 150, IV, da Constituição Federal, até porque consolidado o entendimento de que confiscatórios somente são os encargos em percentual superior a 100% do valor da tributação.”

(TRF3, ApCiv 0000229-80.2019.4.03.6108, Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta, j. 29/11/2023)

Dessa forma, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na multa moratória aplicada, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação interposta, mantendo a r. sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PIS E COFINS. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO POR DCTF. SÚMULA 436 DO STJ. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO E DA INCLUSÃO DO ICMS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO. MULTA MORATÓRIA DE 20%. INEXISTÊNCIA DE CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Tamarino Distribuidora de Alimentos Ltda. contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos em face da União (Fazenda Nacional), mantendo a exigibilidade de créditos relativos às contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS, bem como a penhora realizada. A sentença condenou a embargante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor do débito atualizado.

A apelante sustenta: (i) a ocorrência de prescrição de parte dos créditos tributários executados; (ii) a inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS promovida pelo art. 3o, §1o, da Lei no 9.718/1998; (iii) a impossibilidade de inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições; e (iv) o caráter confiscatório da multa moratória fixada no percentual de 20%. Requer o reconhecimento da prescrição e da inexigibilidade dos créditos ou, subsidiariamente, a redução da multa aplicada.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se ocorreu prescrição de créditos tributários constituídos mediante declarações apresentadas pelo contribuinte; (ii) verificar se há comprovação de excesso de execução decorrente do alegado alargamento da base de cálculo do PIS e da COFINS ou da inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições; e (iii) examinar se a multa moratória aplicada no percentual de 20% possui caráter confiscatório.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os créditos tributários executados foram constituídos mediante declarações apresentadas pela própria contribuinte (DCTF). Nos termos da Súmula 436 do STJ, a entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário e dispensa qualquer outra providência por parte da administração tributária.

Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados em DCTF, o prazo prescricional tem início na data da entrega da declaração ou no vencimento da obrigação tributária, o que ocorrer por último. No caso concreto, a declaração referente ao débito mais antigo foi apresentada em 10/05/2002, sendo a execução fiscal ajuizada em 07/05/2007, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN. Ademais, conforme entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição e retroage à data do ajuizamento da execução fiscal.

A alegação de inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS e de indevida inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições demanda demonstração concreta do excesso de execução. Nos termos do art. 917, §3o, do CPC, cabe ao embargante indicar o valor que entende correto, mediante demonstrativo discriminado e atualizado do débito.

Embora o C. Supremo Tribunal Federal tenha decidido, no julgamento do RE 574.706 (Tema 69 da repercussão geral), que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS, a simples invocação do precedente não afasta a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa. No caso, a embargante não apresentou memória de cálculo, documentos fiscais ou qualquer elemento apto a demonstrar a ocorrência de excesso de execução.

A multa moratória aplicada no percentual de 20% encontra fundamento no art. 61 da Lei no 9.430/1996. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da multa moratória nesse patamar, afastando a alegação de caráter confiscatório, conforme entendimento firmado no RE 582.461/SP (Tema 214 da repercussão geral) e no AgR no ARE 836.828/RS.IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão